Tribunal: TJDFT
Processo: 0740080-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740080-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: REGINA MARIA NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 21832901, a recorrente pede a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe o Parquet para contrarrazoar o recurso, sob pena de não conhecimento dos apelos constitucionais, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Fica neste ato intimado o MPDFT para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, nos IDs 21256893 e 21257669, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024